Tribunal: TJDFT
Processo: 0721754-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721754-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRAZIELLE CRISTINA SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO. DECRETO N. 11.302/2022. INDULTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. PENA UNIFICADA. CRIMES COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS. BENEFÍCIO CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA IMPOSTA PARA O CRIME IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO DA PENA UNIFICADA INFERIOR AO PERÍODO DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. ÓBICE À CONCESSÃO DO INDULTO EM RELAÇÃO AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI. RECURSO DESPROVIDO. 1.Para fins de execução penal, a pena deve ser unificada, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal e artigo 77 do Código Penal. 2. Nos termos do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Lei n. 11302/2022, o(a) apenado(a) só faz “jus” ao indulto referente aos crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, quando cumprida integralmente a reprimenda imposta referente ao delito impeditivo, o que não ocorreu na hipótese. 3. Cumprida pena unificada inferior ao tempo de condenação referente ao crime impeditivo (crime de roubo circunstanciado), inviável a concessão do benefício em relação aos crimes não impeditivos. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 5o, 7o e 11, todos do Decreto 11.302/2022, bem como 69, 70 e 71, todos do Código Penal, ao argumento de que não haveria óbice à aplicação, à recorrente, do indulto nos crimes não impeditivos, tendo em vista que teria sido demonstrada a inexistência do concurso de crimes. Defende que teria ocorrido analogia in malam partem, vedada pelo ordenamento jurídico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 5o, 7o e 11, todos do Decreto 11.302/2022, bem como 69, 70 e 71, todos do CP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Ao contrário do alegado pela Defesa, não há interpretação extensiva em ‘malam partem’ à apenada. Na hipótese, da leitura do Relatório da Situação Processual Executória, verifica-se que a pena referente ao crime impeditivo - praticado com violência e grave ameaça (roubo circunstanciado) - restou fixada definitivamente em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão. Extrai-se, também que, pelo Relatório Processual Executória, até a data da consulta (21-junho-2023), a ora agravante já cumpriu 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias da pena imposta (ID 46760199-p.11), ou seja, período de tempo inferior à pena aplicada ao crime impeditivo à concessão de indulto. Dessa forma, a despeito do pleito defensivo, de se afirmar que a interpretação trazida na decisão atacada se encontra adequada e confirma que a agravante não faz ‘jus’ ao Indulto pleiteado, pois na data limite do Decreto n. 11.302/2022, em relação a pena unificada, havia cumprido tempo inferior ao relativo ao crime impeditivo, o que configura óbice à concessão do indulto em relação aos crimes não impeditivos. Assim, diante do não cumprimento integral da pena aplicada ao crime impeditivo, considerando-se o disposto no artigo 11, parágrafo único, do Decreto Lei n. 11302/2022, a agravante não faz ‘jus’ ao indulto pleiteado em relação aos outros delitos cujas penas abstratas não superem 5 (cinco) anos” (ID 49207350). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5o e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1o do art. 7o do Decreto).(...) (AgRg no HC 824625/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027